Tribunal: TJMT
Processo: 0014763-56.2019.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014763-56.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça (art. 147), Dano (art. 163)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[A. C. D. A. O. - CPF: 067.028.701-67 (APELANTE), BELMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 429.181.701-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

– ECA – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS PREVISTOS

NOS ARTIGOS 140, 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INTERNAÇÃO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – HISTÓRICO DO ADOLESCENTE E GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO – MEDIDA QUE NÃO COMPORTA PERÍODO FIXO – INTELIGÊNCIA DO ART. 121 DO ECA – REAVALIAÇÃO A CADA SEIS MESES PROPORCIONAL – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que as peculiaridades do ato infracional e o histórico do adolescente demonstram que a medida de internação é a mais adequada para viabilizar o seu processo de reeducação e ressocialização, e recomendam que as avaliações ocorram a cada 6 meses, para que se possa aferir, com maior segurança e com base num maior número de elementos, se houve, ou não, evolução no seu comportamento e compreensão sobre seus atos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Allan Carlos de Arruda Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal (código 589805), que julgou procedente a representação oferecida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 140, 147 e 163, § único, inciso III, todos do Código Penal, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação, com a primeira avaliação após 6 meses (Id 36805455).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a modificação da medida socioeducativa imposta por outra,

em meio aberto, bem como suscita o não cabimento de prazo determinado para cumprimento da medida de internação. Subsidiariamente, requer a reavaliação trimestral (Id. 36805463).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 36805468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 40249451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que na data de 22 de agosto de 2019, por volta das 8 horas da manhã, na Casa de Acolhimento - instituição pública municipal de acolhimento institucional do município de Várzea Grande/MT, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Games, n. 800, Bairro Planalto Ipiranga, nesta urbe, o adolescente ALAN CARLOS DE ARR UDA OLIVEIRA ameaçou de causar mal injusto e grave bem como injuriou a vítima Belmiro José de Souza, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Nas mesmas circunstancias de lugar e tempo, destruiu coisa pertencente ao Município de Várzea Grande-MT e daquela instituição. Ademais, no dia anterior, na mesma casa de Acolhimento, por Volta das 21 horas, do dia 21 de agosto, ALAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Carlos Eduardo Almeida, cuidador da instituição. De acordo com 0 apontado, o adolescente ALA CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA é acolhido da instituição Casa de Acolhimento de Várzea Grande/MT e, no dia anterior, alterado, ameaçou o cuidador Carlos Eduardo Almeida, dizendo que iria fugir e pegar uma arma para mata-lo. No dia seguinte, ALAN CARLOS retornou, apresentando-se novamente bastante agressivo e alterado e jogou uma cadeira na frente do prédio. Assim, quando o gerente da Casa de Acolhimento, Belmiro José de Souza, chegou, o cuidador Ronaldo narrou os fatos aquele Belmiro perguntou o que teria acontecido. Em sequência, ALAN CARLOS passou a proferir xingamentos, chamando o gerente de ‘filha da puta” e “pau no cu”, dentre outros palavrões, dizendo que não havia regras naquela instituição e que mandaria sua turma invadir e quebrar toda a instituição, dizendo para Belmiro que iria mata-lo. Assim, verificando que o adolescente ALAN se encontrava fora de si, Belmiro adentrou em sua sala e fechou a porta; descontente, ALAN CARLOS passou a bater com um rodo e desferir socos e chutes contra a porta, somente sendo contido após a intervenção do policiamento militar (...)”
(Id. 36804467).

Após a regular instrução processual, a representação foi julgada procedente para reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 140, 147 e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal.

Irresignada, a Defesa, requer a modificação da medida socioeducativa imposta por outra, em meio aberto, bem como suscita o não cabimento de prazo determinado para cumprimento da medida de internação. Subsidiariamente, requer a reavaliação trimestral.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifico que a
materialidade
dos atos infracionais está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 36804470, 36804471, 36804472 e 36804491), auto de apreensão em flagrante (Id. 36804472), depoimentos das testemunhas (Id. 36804473), e demais documentos anexados no feito.

Quanto à
autoria
, também está sobejamente evidenciada, ante o conjunto probatório produzido contra o representado, notadamente pelos depoimentos coerentes colhidos durante as investigações e na instrução processual, aliados à confissão, embora qualificada, do representado (Id. 36805453).

A execução imediata da sentença se impõe, pois, a medida socioeducativa imposta deve ser assimilada pelo adolescente como uma relação de causa e efeito entre a conduta inadequada praticada e a resposta estatal, para que se produzam seus efeitos pedagógicos, à luz dos princípios da brevidade, da contemporaneidade e da intervenção precoce.

Este último princípio, aliás, exige a imediata intervenção estatal sempre que constatada uma situação que expõe em risco a segurança de crianças e de adolescentes.

A segregação imediata se faz necessária para protegê-lo, para inseri-lo prontamente no tratamento pedagógico e para inibir o cometimento de novos atos infracionais.

Assim, verifica-se dos autos que a medida socioeducativa de internação imposta é legítima, pois, para elegê-la, verifica-se que o Juiz de primeira instância considerou não só a gravidade abstrata do ato infracional, mas também a sua gravidade concreta e as condições pessoais do apelante, que lhe são desfavoráveis.

A vítima
Belmiro José de Souza
, perante o juízo (Id. 36805453) confirmou todos os fatos narrados na representação (Id. 36804470), aduzindo que:

“Quando chegou na instituição de acolhimento no período matutino para trabalhar, questionou o cuidador Ronaldo sobre o que estava acontecendo, pois o cuidador Carlos, responsável pelo período noturno, havia relatado uma cena de agressão ocorrida na noite anterior e que o representado teria fugido da instituição e dito que iria buscar uma arma de fogo e retornar para matá-lo.

Em sequência, relatou que, ao questionar o Sr. Ronaldo, o representado Allan se alterou e começou a xinga-lo, vindo para cima dele. Em relação, a vítima afirma que entrou em sua sala, enquanto o representado continuava lhe xingando e batendo na porta da sala tentando derrubá-la, dizendo que iria voltar e invadir a instituição com sua turma, quebrar tudo e depois iria matá-lo.

Ao ser indagado sobre o seu sentimento de medo e intimidação com a ameaça, a vítima reafirmou que ficou e que ainda está amedrontado com a situação, bem como está com medo de ser morto e de ser agredido fisicamente, tendo em vista que no dia dos fatos somente não ocorreu a agressão porque se trancou em sua sala”.

A vítima
Carlos Eduardo Almeida
, ouvido em juízo (Id. 36805453) também confirmou todos os fatos narrados, asseverando que:

“(...) no dia anterior a assumir o plantão da instituição de acolhimento, foi avisado pelos outros funcionários para ficar de olho no adolescente Allan, pois ele estava querendo colocar fogo na casa. Dessa forma, relatou que desde as 18h até por Volta das 21h “ficou de olho” no representado Allan, pois ele estava mexendo em um dos padrões de eletricidade da instituição de acolhimento, razão pela qual foi chamada sua atenção de modo cordial e respeitoso, mas ele não gostou de ser repreendido, ficando agressivo.

Nesse momento, a vítima relata que o representado afirmou a ele: “Eu vou tacar fogo na casa.’ (sic) e ido a sua direção para lhe bater e proferindo xingamentos em seu desfavor.

Em seguida, teria lhe respondido: “Rapaz, você tem que respeitar, porque eu to aqui para te cuidar, cara ” (sic) e o representado respondeu: “Eu vou matar você, você vai ver” (sic). Ademais, a vítima confirmou que o representado teria dito que iria fugir para buscar uma arma e que iria atrás de uns amigos dele para lhe matar, mas nesse momento o ofendido ligou para a Polícia, pois ele estava muito alterado, razão pela qual o representado fugiu antes da chegada dos policiais e permaneceu nas redondezas, retornando posteriormente já mais calmo”.

Extrai-se do estudo psicossocial realizado pela equipe técnica do Juízo (Id. 36804496),
que:

“(...) com relação ao comportamento expressos pelo adolescente, comenta a genitora que este é muito semelhante ao genitor, é agressivo, não aceita regras, ameaça e desafia ordens, não aceita limites. Sr. Elaine comenta que neste ano tentou por três vezes residir junto ao filho Allan Carlos, mas que as tentativas foram frustradas devido ao comportamento inadequado do adolescente, que lhe furtou o dinheiro do aluguel, dentre outras situações, mas também uso de drogas por parte do adolescente, que também não aceitava tratamento.

Sobre a possibilidade do adolescente retomo para o seu convívio, Sr. Elaine comenta que já realizou várias tentativas de conviver com o filho, mas que este não lhe respeita, não respeita sua casa, é agressivo com palavras e atitudes, lhe furta e mantém comportamento de autoridade no ambiente, visto que não consegue mais lhe impor nenhum limite (...)”.

Ademais, as condições pessoais do apelante não justificam alteração das premissas postas na sentença, pois conforme salientou o douto juízo de primeiro grau,
in verbis:

“(...) No que se refere a reiteração no cometimento de outras infrações graves a que faz menção o artigo 122, inciso II, da Lei n. 8.069/90, verifica-se que o representado também possui registro de outra infração (estupro de vulnerável) também praticada no interior da unidade de acolhimento, objeto de apuração nos autos código n. 534976, conforme consulta realizada no sistema informatizado Apolo nesta data e confirmado por ele em sua oitiva em Juízo”
(Id. 36805454).

Tem-se, pois, que o caso em tela se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de sorte que a internação do adolescente mostra-se, não somente proporcional aos atos praticados, mas imperiosa à sua eficaz ressocialização, finalidade precípua da legislação pertinente (ECA).

Desta feita, a decisão atende perfeitamente ao disposto nos artigos 112, § 1º, 121 e 122, incisos I e II, c/c os

parágrafos 1º e 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, quanto ao pedido de substituição da reprimenda, nada há a ser alterado, pois a internação se revela proporcional à gravidade da infração perpetrada, e adequada à necessidade educativa do apelante.

Não é outra a posição do STJ, ao tratar do cabimento destas providenciais, conforme recente decisão:

“O objetivo principal da aplicação das medidas socioeducativas é o pedagógico, nos moldes previstos nos arts. 112 a 125 da Lei nº 8.069/90, pois se destinam à formação e reeducação do adolescente infrator, considerado pessoa em desenvolvimento (art. 6º da Lei n° 8.069/90) e sujeito à proteção integral (art. 1º da Lei n° 8.069/90) pelos organismos estatais”.

Concluindo:

“Nesse contexto, a adoção da medida ressocializadora mais adequada deve considerar tanto a gravidade do ato infracional como, também, as condições pessoais do menor e as circunstâncias em que o ato fora cometido, visando sempre a reeducação (art. 112, § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente) e o resguardo da segurança e incolumidade física e psicológica do menor, retirando, se for necessário, de eventual situação de risco”
(RHC 86700/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares, j. 5.10.17).

Logo, exsurge a necessidade de afastá-lo do meio deletério, possibilitando, por meio de proposta socioeducativa intensificada, seu aperfeiçoamento moral e social, o que, data vênia, seria impossível se submetido a regime aberto.

Da mesma forma, não procede o argumento de se ter fixado prazo determinado para a internação, pois verifica-se que o juiz sentenciante apenas estipulou o intervalo para a primeira avaliação do adolescente, após 6 meses de cumprimento da medida, conforme se vê do dispositivo da sentença,
in verbis:

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, a representação para o fim de reconhecer a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 140, 147 e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, aplicando ao representado infrator ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNACAO em estabelecimento educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei n° 8.069/90),
determinando ainda, nos termos do artigo 121, § 2°, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória
,
sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução das medidas de proteção insertas no artigo 101, incisos II, III, IV e VI, da Lei n° 8.069/9 (...)”
(Id. 36805454).

Por derradeiro, não procede o pedido de reavaliação trimestral formulado pela defesa.

A medida foi fixada por prazo indeterminado, tal como dispõe a lei, e, no tocante ao período de reavaliação para continuidade ou não da aplicação da medida de internação imposta, foi adotado o prazo de 6 meses, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA,
in verbis:

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 1º
(...)

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

Em suma, as peculiaridades do ato infracional e o histórico do adolescente demonstram que a medida de internação é a mais adequada para viabilizar o seu processo de reeducação e ressocialização, e recomendam que as avaliações ocorram a cada 6 meses, para que se possa aferir, com maior segurança e com base num maior número de elementos, se houve, ou não, evolução no seu comportamento e compreensão sobre seus atos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação defensivo e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020